Tribunal: TJDFT
Processo: 0731542-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731542-57.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANUTENÇÃO. 1. O pronunciamento judicial que declara não haver nada a prover não possui conteúdo decisório e se caracteriza como despacho de mero expediente, o qual não desafia a interposição de agravo de instrumento. 2. A interposição de recursos enseja o atendimento de certos requisitos ou condições, os chamados pressupostos objetivos e subjetivos de conhecimento ou admissibilidade, dentre os quais se encontra a tempestividade. 3. O Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 1.026 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão monocrática proferida em sede de embargos de declaração pelo juízo de Primeiro Grau está tempestivo, considerando que a suspensão do prazo processual pela oposição dos embargos declaratórios não depende do teor da decisão que os resolve, mas de disposição legal. Defende, a respeito, a possibilidade de revisão do entendimento pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sob pena de configurar cerceamento de defesa, de acesso ao duplo grau de jurisdição, negativa de prestação jurisdicional e indevida supressão de direito constitucionalmente previsto. Acrescenta que o juiz monocrático considerou os embargos de declaração protelatórios e não houve qualquer manifestação sobre ausência de conteúdo decisório. Afirma que foram opostos três (3) embargos de declaração e a decisão que os aprecia tem caráter integrativo. Explica que todo o conteúdo decisório das três (3) decisões faz parte do conteúdo da última decisão proferida antes da interposição do agravo de instrumento. Destaca que, ainda que o juízo de Primeiro Grau tenha afirmado que não haveria nada a prover em relação aos últimos embargos de declaração opostos, não se pode considerar que a referida decisão seja desprovida de conteúdo decisório, já que é parte integrante das decisões proferidas anteriormente e que são objeto do recurso de agravo interposto. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.026 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: A análise dos autos originários revela que a decisão contra a qual o agravante se insurgiu em agravo de instrumento deferiu a adjudicação dos imóveis aos descendentes de Luis Estevão de Oliveira Neto em percentual igualitário de copropriedade (id 121237607, id 125166605 e id 131902313 dos autos originários). O agravante opôs três (3) embargos de declaração contra mencionada decisão. O primeiro recurso indicou a existência de omissões e foi rejeitado pelo Juízo de Primeiro Grau, oportunidade em que determinou a intimação dos interessados para que procedam aos depósitos dos valores de avaliação dos bens, sob pena de imediata remessa dos autos ao Leiloeiro (id 125166605 dos autos originários). O segundo recurso foi oposto com o fim de sanar vícios apontados e determinar a realização de licitação entre os concorrentes, mas foi rejeitado com a determinação de derradeira intimação dos interessados para o depósito dos valores determinados para a adjudicação (id 131902313 dos autos originários). O terceiro recurso foi interposto com o mesmo objetivo de sanar os vícios apontados e determinar a realização de licitação entre os concorrentes. O Juízo de Primeiro Grau declarou não haver nada a prover, em razão de que se tratam de reiterações de pedidos indeferidos, manejando as partes recurso inadequado (id 134363650 dos autos originários). Observa-se que o Juízo de Primeiro Grau nada decidiu acerca dos terceiros embargos de declaração opostos. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil e contra as decisões cuja recorribilidade for estabelecida em lei. Não há conteúdo decisório no pronunciamento judicial contra o qual o agravante se insurge por não decidir questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. O ato impugnado no presente recurso deve ser entendido como despacho de mero expediente, não obstante a nomenclatura utilizada, e não comporta recurso por se restringir a impulsionar a ação. A decisão ora agravada consignou que o pronunciamento judicial que declara não haver nada a prover não possui conteúdo decisório e constitui mero despacho que visa esclarecer uma situação processual e, portanto, não desafia agravo de instrumento. (...) A ausência de carga decisória da decisão de id 13436350 dos autos originários leva à conclusão de que o prazo para a interposição do presente agravo de instrumento deve ser contado a partir da intimação da decisão que rejeitou os segundos embargos de declaração opostos. Mencionada decisão foi publicada aos 27.7.2022 e o prazo para a interposição de recurso contra o ato se encerrou aos 18.8.2022, ao passo que o presente agravo de instrumento somente foi interposto aos 21.9.2022. A intempestividade recursal é evidente no caso concreto (ID 45027343). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, tem-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o recurso manifestamente incabível não possui o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição de outro recurso (AgRg no AREsp 1960280/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 31/3/2023). Dessa forma, há de se concluir, também, pela incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, como impeditivo ao prosseguimento do feito. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005